Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700719-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MOURA DE SOUZA AGRAVADO: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA MOURA DE SOUZA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0752487-22.2019.8.07.0016, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. O referido recurso foi julgado na 26a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 04/08 até 12/08), tendo sido conhecido e improvido, de forma unânime. O acórdão foi publicado no ID 28096002. No dia 16/9/2021, os autos vieram concluso, com certidão de ID 29073559, em que a Secretaria da 2a Turma Cível informa ter constatado a existência de erro na autuação do feito, esclarecendo o seguinte: “Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) JOAO EGMONT, considerando os fatos a seguir, promovo estes autos conclusos a VOSSA SUPERIOR CONSIDERAÇÃO. Estão cadastrados no polo ativo do presente recurso a parte GERALDA MOURA DE SOUZA - CPF: 119.149.631-72 (AGRAVANTE) e no polo passivo a parte 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (AGRAVADO). A peça de interposição do recurso (ID 25894985) indica como parte agravada o DISTRITO FEDERAL. Na Procuração de ID 25894979 consta como outorgante MARIA MOURA FERREIRA, CPF: 046.434.701-78. Na Declaração de Hipossuficiência de ID 25894980 consta como declarante MARIA MOURA FERREIRA, CPF: 046.434.701-78. No Documento de Identificação de ID 25894981 encontra-se a imagem da Cédula de Identidade de MARIA MOURA FERREIRA, CPF: 046.434.701-78. O Comprovante de Rendimentos de Beneficiário de Pensão de ID 25894982 registra o nome de MARIA MOURA FERREIRA, CPF: 046.434.701-78. Tanto a peça de interposição do presente recurso (ID 25894985) quanto o seu respectivo cadastramento registram vinculação aos autos do processo n. 0752487-22.2019.8.07.0016, em trâmite na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, no qual estão cadastrados no polo ativo a parte DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 00.394.601/0001-26, e no polo passivo MARIA MOURA FERREIRA, CPF: 046.434.701-78.” É o relatório. Chamo o feito à ordem, para reconhecer a ocorrência de erro material na autuação do feito, o que culminou na inclusão equivocada dos nomes das partes. Note-se que na petição de agravo de instrumento, juntada pela recorrente, foi incluído o nome incorreto da parte agravante como Geralda Moura De Souza (CPF 119.149.631-72), sendo que o nome correto da recorrente é Maria Moura Ferreira (CPF: 046.434.701-78). Apesar de a peça recursal constar o Distrito Federal como parte recorrida, houve também um erro no cadastramento do recurso, tendo sido incluído no como agravada a “2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL”. O recurso foi julgado de acordo com os nomes das partes constantes na peça recursal, conforme acórdão de ID 28096002. Ou seja: constou o nome errado da agravante (Geralda Moura De Souza - CPF 119.149.631-72) e nome correto do agravado (Distrito Federal). Considerando a existência do referido erro material e afim de evitar nulidades, determino a reautuação do feito e a republicação do acórdão de julgamento de ID 28096002, com o nome correto da parte agravante (Maria Moura Ferreira - CPF: 046.434.701-78). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator